Tribunal: STF
Processo: RE 1586570
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RECUSA ADMINISTRATIVA E RECONHECIMENTO JUDICIAL DE APOSENTADORIA ESPECIAL. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO A COINCIDIR COM A DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TEMA 709 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 

Relatório
1. Em 18.2.2026, o recurso extraordinário interposto por Igor Beckmann Fournier não foi conhecido, em decisão com a seguinte ementa:
 “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDA JUDICIALMENTE. PRETENSÃO DO RECONHECIMENTO DOS EFEITOS À DATA DO REQUERIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO” (fl. 1, e-doc. 63).

2. Publicada essa decisão no DJe de 23.2.2026, Igor Beckmann Fournier interpõe tempestivo agravo regimental em 2.3.2026 (e-docs. 64 e 65).

3. O agravante assevera que se “distorce o núcleo da ratio decidendi do precedente paradigma (Recurso Extraordinário 791.961/PR – Tema 709), que, de forma clara e expressa, distingue dois marcos temporais distintos: o da entrada do requerimento administrativo (DER) – a partir do qual se reconhecem os efeitos financeiros – e o da implantação do benefício, momento em que se impõe a cessação do pagamento caso verificada a continuidade do labor nocivo” (fl. 4, e-doc. 64).

Assevera que “o Tema 709 condiciona a vedação à efetiva implementação do benefício (gozo da aposentadoria), ao passo que o acórdão e a decisão agravada aplicaram essa restrição ao período anterior, quando o benefício sequer havia sido implantado” (fl. 5, e-doc. 64).

Ressalta que “a tese fixada por esta Suprema Corte assegura a retroatividade dos efeitos financeiros e apenas determina a suspensão do pagamento futuro em caso de continuidade no labor após a implementação. Desse modo, o marco de cessação é o momento posterior à efetivação do benefício, e não o período pretérito em que o servidor, por ato ilícito da Administração, foi compelido a permanecer em atividade insalubre” (fl. 6, e-doc. 64).

Pede a reconsideração da decisão agravada, para “prover o Recurso Extraordinário, reconhecendo o direito do Agravante à aposentadoria especial com efeitos financeiros retroativos à data de entrada do requerimento (DER – 29/05/2015), em conformidade com o Tema 709” (fl. 12, e-doc. 64).

3. Os agravados foram intimados para apresentar contrarrazões, mas apenas o Município de Bauru se manifestou. Defendeu a manutenção da decisão agravada, argumentando que, “muito embora o Agravante alegue da existência de repercussão geral (Tema 709), o mesmo não se aplica no caso em tela pois o entendimento desta Excelsa Corte é no sentido da impossibilidade de percepção conjunta de aposentadoria especial e remuneração por atividade nociva. No regime estatutário, a procedência do pedido retroativo sem o devido abatimento dos vencimentos já pagos violaria o Tema 1150 do STF, que veda a cumulação de proventos e vencimentos não acumuláveis em atividade” (fl. 2, e-doc. 69).

4. Pela plausibilidade das razões expostas pelo agravante, reexamino o recurso extraordinário.

5. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, com a seguinte ementa:
“RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES - PRETENSÃO À CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO À CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DOS PROVENTOS INTEGRAIS DESDE O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE PARCIAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E PECUNIÁRIAS - POSSIBILIDADE PARCIAL - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE - PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA À RESPONSABILIZAÇÃO EXCLUSIVA DAS VENCIDAS NA LIDE PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE. 
1. Inicialmente, a questão preliminar, arguida pela parte ré, Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru - FUNPREV, nos respectivos memoriais de julgamento, relacionada à ocorrência de julgamento ‘extra petita’, confunde-se ao próprio mérito da lide e será apreciada juntamente com a matéria de fundo. 
2. No mérito, reconhecimento do direito da parte autora ao reenquadramento funcional, na Grade 4C do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, instituído por meio da Lei Municipal nº 5.975/10. 
3. Direito da parte autora, ainda, à concessão do benefício previdenciário da Aposentadoria Especial, igualmente, reconhecido, cujo valor dos respectivos proventos será calculado nos termos da legislação de regência. 
4. Aplicação dos artigos 57 e 58 da Lei Federal nº 8.213/91 e a Súmula Vinculante nº 33, da jurisprudência dominante e reiterada do C. STF. 
5. Exercício das atividades funcionais, consideradas insalubres, devidamente comprovado, em razão do cargo público ocupado, nos termos do resultado da prova pericial produzida nos autos, durante a fase de instrução do processo, sob o crivo do contraditório. 
6. Possibilidade de desconsideração do requerimento administrativo, para a fixação do termo inicial de adimplemento dos proventos da aposentadoria. 
7. Óbice ao recebimento simultâneo dos respectivos vencimentos e os proventos da aposentadoria, referentes ao mesmo cargo público, caracterizado. 
8. Inteligência do artigo 37, § 10, da CF. 
9. Inovação recursal, reconhecida, ‘ex officio’, tendo em vista o pedido de indenização, a título de danos materiais, apresentado após o sentenciamento do feito, relativamente ao período de exercício das respectivas atividades funcionais, quando já poderia ter alcançado a inatividade. 
10. Recebimento dos proventos integrais, expressamente postulados na inicial, sem a caracterização da ocorrência de julgamento ‘extra petita’, tendo em vista a data do respectivo ingresso no serviço público, anteriormente, à vigência das EC nºs 41/03 e 47/05. 
11. Danos morais, passíveis de reconhecimento e reparação, não caracterizados. 
12. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 
13. Ocorrência da sucumbência recíproca, reconhecida na origem e ratificada. 
14. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) reconhecimento do direito da parte autora à contagem de todo o período de serviço, desde a respectiva admissão, para fins do enquadramento na Grade 4C, do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, instituído por meio da Lei Municipal nº 5.975/10; b) determinação tendente ao pagamento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias, verificadas entre a data do requerimento administrativo (29.5.2.015, a fls. 36) e o mês anterior à efetiva fruição do benefício da Aposentadoria Especial (artigo 37, § 10, da CF), observada a prescrição quinquenal; c) determinação à parte corré, Fundação de Previdência dos Servidores Públicos Municipais Efetivos de Bauru FUNPREV, quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, relacionada à concessão da Aposentadoria Especial, mediante a observância dos proventos integrais, com fundamento no artigo 40, § 4º, III, da CF; d) arbitramento dos ônus decorrentes da sucumbência, recíproca e proporcional. 
15. Sentença, recorrida, ratificada. 
16. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos” (fls. 2-4, e-doc. 26).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 34). 

6. O recorrente afirma ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o inc. I do art. 3º, o inc. XXXVI e a al. c do inc. XLVII do art. 5º, o § 10 do art. 37, o § 4º do art. 40 e o art. 170 da Constituição da República e desrespeitado as teses fixadas nos Temas 709 e 942 da repercussão geral. 

Alega ter ajuizado a presente ação “almejando a concessão de aposentadoria especial, reenquadramento funcional e indenização por danos materiais e morais sofridos”. Argumenta que os pedidos de pagamento de aposentadoria desde a data do requerimento e de danos morais não teriam sido atendidos pelas instâncias anteriores (fl. 4, e-doc. 36).

O presente recurso dirige-se contra a parte do acórdão pela qual negado ao recorrente direito “ao recebimento dos proventos da aposentadoria especial, reconhecida judicialmente, desde a data do requerimento, ao interpretar incorretamente o disposto no artigo 37, § 10, da Constituição Federal” (fl. 9, e-doc. 36). 

Assevera que o “acórdão recorrido aplicou de forma equivocada o artigo 37, § 10, da Constituição Federal, ao impedir o recebimento da aposentadoria especial desde a data do requerimento administrativo, sob a alegação de que haveria violação pelo recebimento simultâneo de vencimentos e proventos” (fl. 13, e-doc. 36).

Ressalta que “o dispositivo constitucional invocado veda ao poder público pagar cumulativamente ao servidor vencimentos e proventos de aposentadoria. Essa medida tem o objetivo de impedir que o servidor mantenha o vínculo funcional com a administração pública após a aposentadoria, bem como evitar que o agente público, por atos administrativos motivados, permita a acumulação de cargos com proventos. Além disso, a proibição visa prevenir situações de conluio ou acordos entre as partes para a acumulação”. Salienta que essas “hipóteses (...) não se aplicam ao caso em questão, inexistindo a vedação sustentada no acórdão recorrido” (fl. 13, e-doc. 36).

Sustenta que o “direito do Recorrente foi suprimido única e exclusivamente por ato ilícito da administração pública, que indevidamente negou a aposentadoria, gerando prejuízos financeiros. Portanto, o pagamento retroativo dos proventos de aposentadoria tem natureza indenizatória e não remuneratória” e assinala ter passado “9 (nove) anos privado de fruir da aposentadoria conquistada, mas com a violação chancelada pelo v. acórdão, encontra-se na iminência de ser privado dos valores indenizatórios decorrentes do reconhecimento à aposentadoria” (fl. 13, e-doc. 36).

Anota que “o acordão ora recorrido violou o disposto no artigo 40, § 4º da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante 33 ao aplicar no presente caso, critério diverso do aplicado no regime geral de previdência” (fl. 15, e-doc. 36). 

Pede o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário.

7. Em 3.4.2025, os autos foram devolvidos à origem pelo Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal, para que fosse exercido o juízo de retratação quanto aos Temas 83 e 709 da repercussão geral (e-doc. 48). 

8. O órgão julgador manteve o acórdão recorrido, em novo julgado com esta ementa:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - EXERCÍCIO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS INSALUBRES - PRETENSÃO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A OBSERVÂNCIA DE PROVENTOS INTEGRAIS E A PARIDADE DE VENCIMENTOS - POSSIBILIDADE - PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS A PARTIR DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IMPOSSIBILIDADE MANUTENÇÃO E RATIFICAÇÃO DO RESULTADO INICIAL DA LIDE.
1. O v. acórdão original, proferido por esta C. 5ª Câmara de Direito Público, não está em desconformidade à jurisprudência do C. STF (RE nº 791.961/PR; Tema nº 709). 
2. A matéria jurídica debatida nos autos guarda correspondência à vedação de percepção simultânea de proventos de aposentadoria e a remuneração de cargo, emprego ou função pública, nos termos do artigo 37, § 10, da CF. 
3. O assunto questionado no precedente da jurisprudência do C. STF, acima citado, é diverso e não ostenta nenhuma correspondência à hipótese discutida nos autos. 
4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público. 
5. Manutenção e ratificação do v. acórdão recorrido, na íntegra, em todos os seus termos, devolvendo-se os autos à D. Presidência da C. Seção de Direito Público, deste E. Tribunal de Justiça, observadas as homenagens de estilo” (fl. 2, e-doc. 53).

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

9. Razão jurídica assiste ao recorrente.

10. Cuida-se, na origem, de ação proposta por Igor Beckmann Fournier, servidor público municipal, com o objetivo de ver reconhecido seu direito à aposentadoria especial, após negado o pleito na via administrativa. 

11. O Desembargador Relator da apelação adotou os seguintes fundamentos para julgar a improcedência do pedido de recebimento da aposentadoria especial a partir da data do requerimento administrativo:

“No mais, o pedido inicial, tendente ao recebimento retroativo dos proventos do benefício previdenciário, não ostenta amparo legal. 
Isso porque, a referida pretensão correspondente, na verdade, ao numerário decorrente do recebimento retroativo dos proventos da aposentadoria, observada a remuneração percebida no mesmo cargo público (...). 
Na sequência, é indiscutível a possibilidade de concessão da Aposentadoria Especial, apenas e tão somente, com efeitos imediatos, a partir da respectiva implementação, sob pena do adimplemento em duplicidade, decorrente do exercício das funções públicas e da retroação dos proventos da inatividade, desde o requerimento administrativo. 
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5ª Câmara de Direito Público, a seguir: 
‘Cumprimento de Sentença - Aposentadoria Especial - Reconhecimento do direito a implementação do benefício desde a data do pedido administrativo ocorrido em 15.05.2015 - Impossibilidade de recebimento simultâneo de benefício de aposentadoria especial e vencimentos do cargo - Inteligência do disposto no § 10 do artigo 37 da Constituição Federal - Precedentes dos Colendos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça Recurso não provido.’ (TJSP; Apelação nº 0006054-70.2018.8.26.0577; Rel. o Des. Aliende Ribeiro; E. 1ª Câmara de Direito Público; Julgada em20.8.19; destaques acrescidos)’ (...). 
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO os recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, ratificando, na íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos” (fls. 11-19, e-doc. 26 – grifos nossos).

12. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961-RG, Tema 709 da repercussão geral, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou a constitucionalidade do § 8º do art. 57 da Lei n. 8.213/1991, afirmando a constitucionalidade da vedação do recebimento simultâneo de aposentadoria especial e de remuneração pelo exercício de atividade especial. Esta a ementa do julgado:
“Direito Previdenciário e Constitucional. Constitucionalidade do art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91. Percepção do benefício de aposentadoria especial independentemente do afastamento do beneficiário das atividades laborais nocivas a sua saúde. Impossibilidade. Recurso extraordinário parcialmente provido. 
1. O art. 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91 é constitucional, inexistindo qualquer tipo de conflito entre ele e os arts. 5º, inciso XIII; 7º, inciso XXXIII; e 201, § 1º, da Lei Fundamental. A norma se presta, de forma razoável e proporcional, para homenagear o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como os direitos à saúde, à vida, ao ambiente de trabalho equilibrado e à redução dos riscos inerentes ao trabalho. 
2. É vedada a simultaneidade entre a percepção da aposentadoria especial e o exercício de atividade especial, seja essa última aquela que deu causa à aposentação precoce ou não. A concomitância entre a aposentadoria e o labor especial acarreta a suspensão do pagamento do benefício previdenciário. 
3. O tema da data de início da aposentadoria especial é regulado pelo art. 57, § 2º, da Lei nº 8.213/91, que, por sua vez, remete ao art. 49 do mesmo diploma normativo. O art. 57, § 8º, da Lei de Planos e Benefícios da Previdência Social cuida de assunto distinto e, inexistindo incompatibilidade absoluta entre esse dispositivo e aqueles anteriormente citados, os quais também não são inconstitucionais, não há que se falar em fixação da DIB na data de afastamento da atividade, sob pena de violência à vontade e à prerrogativa do legislador, bem como de afronta à separação de Poderes. 
4. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘(i) [é] constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; (ii) nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros; efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão.’ 
5. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento” (DJe 19.8.2020).

A tese foi assim fixada:
“I – É constitucional a vedação de continuidade da percepção de aposentadoria especial se o beneficiário permanece laborando em atividade especial ou a ela retorna, seja essa atividade especial aquela que ensejou a aposentação precoce ou não; II – Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o pagamento do benefício previdenciário em questão”.

No julgamento dos embargos opostos contra esse paradigma de repercussão geral (Tema 709), o Ministro Dias Toffoli ressaltou que “a aposentadoria não será cancelada, apenas ficando suspensos os pagamentos do referido benefício enquanto durar o labor sob condições nocivas, devendo o pagamento ser retomado quando da cessação das atividades” (DJe 12.03.2021).	 

13. Na espécie vertente, o agravante requereu administrativamente aposentadoria especial em 29.5.2015, mas esse requerimento foi negado, pelo que propôs ação judicial (fl. 3, e-doc. 1). No acórdão objeto do recurso extraordinário, assentou-se “a possibilidade de concessão da Aposentadoria Especial, apenas e tão somente, com efeitos imediatos, a partir da respectiva implementação, sob pena do adimplemento em duplicidade, decorrente do exercício das funções públicas e da retroação dos proventos da inatividade, desde o requerimento administrativo” (fl. 12, e-doc. 26).

Entretanto, na situação apresentada nos autos, verifica-se que o agravante manteve o exercício da atividade periculosa por ter sido negada a aposentadoria correspondente. Portanto, sem direito ao recebimento de remuneração em inatividade, foi obrigado a se manter em atividade para viver. Essa circunstância foi observada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 791.961, conforme se extrai do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli:
“Por sua vez, no que tange ao pleito de que se fixe como momento de início do benefício não a data de entrada do requerimento no INSS, mas sim aquela em que a autora efetivamente se afastou da atividade especial, tenho que ele não prospera.
A Lei nº 8.213/91, em seu art. 57, § 2º, cuidou de disciplinar o tema da data de início da aposentadoria especial, fazendo uma remissão ao art. 49 daquele mesmo diploma legislativo. Eis que, desse modo, a legislação de regência já cuidou de regular o assunto, estabelecendo que o benefício será devido (i) da data do desligamento do emprego, quando requerido até essa data, ou até noventa dias depois dela (inciso I, alínea a); (ii) da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando o benefício for requerido após o prazo previsto na alínea a (inciso I, alínea b). Conforme se nota, inexiste, no referente ao assunto, vácuo legislativo, de modo que afastar a previsão do art. 57, § 2º, da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social para fazer valer, em detrimento dessa norma, o art. 57, § 8º – quando esse nem sequer foi editado com vistas a regular a questão da data de início dos benefícios – significaria evidente violência às prerrogativas do Poder Legislativo. (...) 
Caso houvesse expressa e absoluta incompatibilidade entre as regras insculpidas nos arts. 49; 57, § 2º; 57, § 8º, da Lei nº 8.213/91, poder-se-ia falar, talvez, em acolhimento do pedido para que se defina como data de início da aposentadoria especial o dia do afastamento da atividade. Não sendo esse, todavia, o caso, o espírito que deve orientar o intérprete é sempre o da preservação das normas. Os arts. 49 e 57, § 2º, cuidam do início do benefício; o art. 57, § 8º, versa sobre suspensão da aposentadoria. Inexiste colisão imediata apta a tornar impossível o convívio das citadas regras.
Considere-se, por exemplo, cenário em que o segurado, na data fixada como de início do benefício, continua no labor especial ou a ele retorna. O fato de ele permanecer ou retornar à atividade não significa que a data de início será alterada – isso porque as datas de início, por cristalina previsão legislativa, orientam-se pelo art. 49, não pelo art. 57, § 8º. Esse retorno ou continuidade significa apenas que o percebimento dos proventos da aposentadoria ficará suspenso enquanto perdurar o labor nocivo – esse é o conteúdo do art. 57, § 8º, o qual, em momento algum, visou a dispor sobre a data de início do benefício, mas sim, vale ressaltar, sobre hipóteses de suspensão de aposentadorias especiais já concedidas.
De todo modo, não me parece que, ocorrendo o reconhecimento do direito à aposentadoria especial ao trabalhador que não se afastou daquela atividade nociva, a DIB deva ser fixada na data do afastamento do labor e não na data do requerimento. Isso porque, julgada procedente a ação, subentende-se que a resistência da autarquia era, desde o requerimento, injustificada. Dito de outro modo, o postulante efetivamente fazia jus ao benefício desde o requerimento administrativo. Deverá ele ser penalizado por uma resistência imotivada do INSS, sobretudo quando sabidamente os processos administrativo e judicial alongam-se por tempo demasiado? Não é razoável exigir o afastamento do trabalho logo quando da postulação, pois entre essa e o eventual deferimento decorre um tempo durante o qual o indivíduo evidentemente necessita continuar a obter renda para seu sustento, sendo incerto, ademais, nesse primeiro momento, inclusive, o deferimento da aposentação.
Quando, ao final do processo, o segurado tem seu direito à aposentadoria reconhecido e fica evidenciada a falta de fundamento para a resistência do INSS desde a entrada do requerimento, o segurado deve ser penalizado com a postergação da data de início do benefício para o momento em que ele se afastar da atividade? Com a devida vênia, aqui me afigura acertada a convicção esboçada pelo Tribunal a quo, o qual, a respeito desse ponto, assinalou que o segurado, quando prossegue no exercício da atividade, possui direito a receber as parcelas vencidas do benefício desde a data do requerimento administrativo.
Isso registrado, vislumbro como mais acertado, quanto a esse tema específico, que, nas hipóteses em que o indivíduo solicita a aposentadoria e continua a exercer o labor especial, a data de início do benefício deva ser a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros. Efetivada, contudo, seja na via administrativa, seja na judicial, a implantação do benefício, uma vez verificada a continuidade ou o retorno ao labor nocivo, cessará o benefício previdenciário em questão” (Tema 709, DJe 19.8.2020).

O registro da distinção entre a percepção simultânea de aposentadoria especial e remuneração por atividade especial e o exercício da mesma atividade enquanto não concedida aposentadoria especial consta do item dois da tese do Tema 709, segundo o qual, “Nas hipóteses em que o segurado solicitar a aposentadoria e continuar a exercer o labor especial, a data de início do benefício será a data de entrada do requerimento, remontando a esse marco, inclusive, os efeitos financeiros”.

No julgamento monocrático da Reclamação n. 67.247, na qual a reclamante alegava o descumprimento do Tema 709 da repercussão geral, o Ministro Flávio Dino manifestou idêntica compreensão. Confira-se trecho do julgado:
“Quanto ao paradigma invocado, com razão a reclamante. Explico. A espécie refere-se à situação em que a trabalhadora, ao preencher os requisitos exigidos para aposentadoria especial, faz o requerimento para ter acesso ao benefício previdenciário devido, que é indeferido pela Administração Pública. 
Diante disso, enquanto busca demonstrar seu direito numa ação judicial movida contra o Município e o Instituto de Previdência, a servidora continua a exercer o labor especial. Se, apenas a posteriori, é deferido o benefício previdenciário, a data de início dos efeitos financeiros (recebimento dos retroativos) é a data de entrada do requerimento. (...)
Entender que, nessa circunstância, a segurada não teria direito aos efeitos da aposentadoria desde o requerimento seria beneficiar a própria torpeza da Administração Pública, que indevidamente, negou o benefício pleiteado.
O fundamento utilizado pela autoridade reclamada de que a percepção da remuneração e dos efeitos financeiros deferidos em decisão judicial desde o requerimento administrativo esbarraria no art. 37, § 10, da CF/1988 não prospera, pois os fatos geradores são distintos, uma vez que aquela refere-se ao trabalho desempenhado pela obreira, enquanto que estes dizem respeito aos proventos de aposentadoria decorrentes do preenchimento dos requisitos exigidos em lei” (DJe 31.1.2025).

A conclusão do Tribunal de origem, portanto, destoa da tese do Tema 709 da repercussão geral.

13. Pelo exposto, reconsidero a decisão agravada e dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para reformar, em parte, o acórdão recorrido e determinar a data do requerimento administrativo como marco inicial para o recebimento do benefício de aposentadoria especial.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora